Tribunal: TJES
Processo: 0001881-81.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001881-81.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCINALDO SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo de primeira instância que condenou o apelante nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. A defesa, em razões recursais, requereu a absolvição do acusado com base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito resulta demonstrada pelo boletim unificado, auto de restituição e demais elementos constantes dos autos. A autoria resta comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão judicial e extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência. O relato da vítima, detalhado e coerente, descreve o ingresso do réu em sua residência durante o repouso noturno, a subtração de objetos pessoais e a recuperação de parte dos bens, o que reforça a credibilidade da versão acusatória. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam a localização de objetos furtados e a confissão espontânea do apelante, constituindo meio de prova idôneo. A confissão do réu, em consonância com as demais provas, reforça a certeza da autoria, não havendo dúvidas razoáveis que autorizem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 055130001856, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2022, pub. 14.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001881-81.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCINALDO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho
sob exame recurso de apelação criminal interposto

por
Francinaldo Silva Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari
(
14764526
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra o que segue:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de junho de 2022, por volta de 4 horas da manhã, durante o repouso noturno, na Rua Alarico dos Santos, Bairro Muquiçaba, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si bens pertencentes a Riskala Matrak.

Narram os autos que na data acima referida o denunciado pulou o muro da residência da vítima Riskala Matrak, quebrou uma cerca elétrica, entrou na residência dele e subtraiu 1 iphone, 1 furadeira, jóias, 1 carteira contendo 3 cartões de crédito, R$500,00 em espécie, 1 colcha e algumas garrafas de bebida.

Comunicada a Polícia Militar através do CIODES, apurou-se que parte dos bens subtraídos estavam na residência de Silvana Pereira de Vette, mas que esta não participou do furto e somente teria encontrado o
denunciado após a consumação do delito.

Registre-se que parte dos bens subtraídos foram encontrados na residência de Silvana Silvana Pereira de Vette, mas que o denunciado confessou os fatos que lhe foram imputados e foi taxativo ao informar que Silvana não participou do furto.

Contudo, Silvana recebeu e tentou utilizar o cartão de crédito da vítima em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime.

Merece registro que foi encontrada 1 pedra de crack na residência da vítima, o que demonstra que ela é, na melhor das hipóteses, usuária de drogas, já que confessou este delito. Aliada a esta informação, a guarnição policial tem notícia de que ela é responsável por pequenos furtos na região da 1ª Companhia do 10º Batalhão”.

Diante dos fatos
acima narrados
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime aberto.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
14765197
, a defesa requer a absolvição do acusado,
com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

De início, a defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste no caderno processual prova suficiente para a condenação. Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu
, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
restaram demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 05/09, pelo formulário de Cadeia de Custódia de fl. 11, Auto de Restituição de fl. 19, além das provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial.

Nesse particular, a vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes sobre os fatos narrados na inicial, oportunidade em que descreveu o ingresso do réu em sua residência durante o repouso noturno, a subtração de objetos pessoais e a recuperação de parte dos bens, conforme segue transcrito:

“
Que o depoente se lembra dos fatos; que o depoente estava em casa e que inclusive houve um fato muito estranho; que o depoente tinha chegado de viagem no dia anterior e por conta de gripe, a esposa do depoente pediu para ele dormir em outro quarto, com medo de ser contaminada, pois poderia ser covid ou alguma outra coisa, porque o depoente tinha vindo de Recife; que o depoente foi dormir em outro quarto, na cama de casal; que o depoente colocou o telefone exatamente na cabeceira da cama, distante da cabeça do depoente em torno de uns 15 a 20 centímetros no máximo; que o depoente levantou por volta de 4:30 da manhã para ir ao banheiro; que quando o depoente retornou percebeu que a sua sandália que ficaria debaixo da cama já não estava; que o depoente olhou para cabeceira da cama, o celular também já não estava mais; que o depoente adentrou a sala da casa e viu toda a casa revirada, a estante, os armários, tudo jogado pelo chão; que o depoente chamou sua esposa e a sua filha, que mora na parte superior da casa; que sua filha do depoente, Dra. Letícia acionou a polícia naquele momento; que o depoente acredita que foi tamanha ousadia deles, que o acusado não agiu sozinho, que a acusada Silvana estava com ele, mas a acusada nega; que o depoente estava em casa e deu falta do chinelo e do celular; que o depoente verificou que os acusados limparam a geladeira, comeram na cozinha, coisa absurda; que quando a filha do depoente Letícia desceu, ela percebeu que várias roupas dela de frio, roupas caríssimas, que ela viaja muito para fora do Brasil, inclusive, tinham sido levadas; que o depoente foi avisado pela administradora do banco que tentaram passar o cartão por aproximação; que o depoente cancelou os cartões; que o depoente foi até o local e lhe deram a imagem da pessoa que tentou passar o cartão; que era Silvana parece, não se recorda; que o depoente rastreou e foi perguntando, perguntando, até que localizou a casa da acusada Silvana; que o depoente acionou a PM e eles foram até lá; que o depoente conseguiu rastrear quem teria utilizado o seu cartão e localizou o endereço da Silvana; que o depoente apontou o endereço para a polícia militar; que a polícia militar compareceu ao local, imediatamente chegaram; que o depoente ficou na porta da casa, com medo da acusada Silvana evadir, porque o acusado Francinaldo estava dormindo lá dentro; que o depoente ficou aguardando a ação da polícia militar; que o depoente reconheceu os objetos, várias roupas, sua sandália, uma série de coisas que eles subtraíram do quarto de sua filha, na parte superior da casa; que não tinham interesse de recuperar aqueles objetos naquele momento, porque a filha do depoente não quis; que o Iphone não estava com eles; o depoente afirma que o iphone foi recuperado no Bairro Adalberto Simão Nader, através de um funcionário do depoente da época; que o depoente informa que ofereceram o celular para o seu funcionário comprar; que o funcionário do depoente reconheceu o aparelho e ligou para o depoente falando “estou com o aparelho do senhor aqui”; que o depoente falou para o funcionário entregar o celular para a polícia, para a polícia o entregar; que o depoente não lembra se foi a polícia ou o funcionário que o entregou o celular, mas que o celular foi recuperado; que o furto ocorreu por volta de 4:00 horas, 3:30 e 4:00 horas da manhã; que o depoente não sabe com precisão o horário exato, mas foi nessa hora que levantou para ir ao banheiro e viu a bagunça que estava dentro da casa; que o que causou maior surpresa no depoente foi a subtração do celular na cabeceira da cama, ou seja, risco iminente; que se o depoente acordasse ali, naquele momento, poderiam ter, talvez, uma tragédia; que foi Deus que não permitiu; que o furto foi de madrugada; que na parte superior da casa tem um muro e é porta de vidro, de blindex; que os acusados pularam, estouraram a cerca elétrica, que o depoente não sabe como, e conseguiram abrir a porta de blindex; que o depoente acredita que possivelmente ouve um erro de alguém de deixar a porta sem trancar, porque acreditavam que pela altura do muro não conseguiriam adentrar ali, mas conseguiram e praticaram tudo isso que o depoente relatou; que o depoente não sabe se a porta estava aberta, mas de qualquer maneira é a parte interna da casa; que é uma varanda que tem portas de blindex, que dão acesso ao quarto onde o filho do depoente eventualmente usa quando vem de Santa Catarina; que o depoente não verificou dano e não teve avaria nenhuma; que pelo que disseram para o interrogando, inclusive a tal da Silvana; que o depoente encontrou com a acusada Silvana na rua depois e ela veio com conversa fiada; que Silvana disse que o acusado forçou com uma chave de fenda; o depoente afirma que os acusados admitiram a prática do furto; que a acusada Silvana disse ao depoente que ela apenas ficou na parte de baixo esperando o acusado Francinaldo jogar os objetos, que era muita coisa; que eles pegaram um cobertor bem grande, porque levaram muita coisa da filha do depoente, que eram peças bem caras de roupa de frio; que o depoente conversou com a acusada na rodovia; que o depoente estava indo para o escritório e o sinal fechou, ele parou, que o depoente viu a acusada Silvana; que o depoente falou “eai”; que a acusada Silvana foi até o depoente e falou que só ajudou o acusado, que o acusado queria fazer um programa com ela”.

Ainda a respeito da prova testemunhal, depreende-se dos autos que o Policial Militar Mateus Tinoco da Mata, que atuou na ocorrência, ao ser ouvido em juízo, narrou o que segue:

“
Que a ocorrência já tem um certo tempo e o depoente se recorda vagamente de algumas coisas; que o depoente vai tentar ajudar no que for possível se recordar; que o depoente se recorda que a vítima fez contato e tinha conhecimento que os indivíduos que furtaram a casa dela estariam em uma residência; que quando prosseguiram ao local e primeiramente fizeram contato com a vítima; que a vítima apontou quem seria uma das pessoas que teria furtado a residência dele; que essa pessoa seria uma mulher; que a mulher apontada pela vítima foi abordada e confessou que teria participado do furto; que essa mulher falou que seu companheiro também teria participado e que seu companheiro estaria dentro da residência dela; que adentraram a residência da acusada, que a acusada acompanhou e permitiu a entrada dos policiais; que dentro da residência fizeram contato com o companheiro dela; que o companheiro da acusada realmente falou que teria participado do furto e teria trocado os objetos por droga; que o depoente se recorda de uma carteira de cor preta e uma joia, um cordão de cor dourada que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade; que esses objetos estavam em posse dos acusados na casa da acusada Silvana; que o depoente se recorda do acusado Francinaldo presente na audiência; que o depoente não conhecia o acusado Francinaldo; que o acusado Francinaldo disse que era de Anchieta e estava ali a pouco tempo; que o depoente conhecia a acusada Silvana como sendo usuária de droga da cidade; o depoente alega
que o acusado Francinaldo confessou que os objetos encontrados eram produtos do furto que ele cometeu;
que as diligências foram realizadas a luz do dia, mas o depoente não se recorda o horário”.

Por sua vez, o Policial Militar
Felipe Simões Simplício,
em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, assim consignou:

“
Que o depoente não se recorda da ocorrência; que o depoente não se recorda do acusado Francinaldo; que o depoente confirma a declaração prestada na delegacia; que o depoente se recorda vagamente, se lembra pouco; que o depoente apenas se recorda do que está em sua oitiva na delegacia; que atendem diversas ocorrências; que o depoente se lembra da rua; que o depoente acredita que não conseguiram recuperar nada; que o depoente se recorda que a acusada usou um cartão numa farmácia na principal de Muquiçaba e foi assim que conseguiram ligar os fatos, mas é pouca coisa que o depoente se recorda; que o depoente não se recorda se o acusado confessou o fato”.

Desse modo, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem policial
confirmaram que, após denúncia da vítima, abordaram o acusado e sua companheira na própria residência deles, local em que foram encontrados alguns dos objetos furtados.

Nessa senda, sabe-se que os policiais militares detêm fé pública, de modo que o seu depoimento constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

O acusado, tanto na esfera policial quanto no seu interrogado em juízo, confessou a prática do crime de furto contra a referida vítima. Vejamos:

“
Que o interrogando conheceu a acusada Silvana em Guarapari; que o interrogando se lembra desse dia; que o interrogado se recorda dos fatos; que o interrogando entrou na casa da vítima e pegou a carteira com R$100,00 (cem reais), o cartão e um celular; que interrogando adentrou na residência da vítima passando por cima do muro; que a porta estava aberta; que o interrogando entrou na casa da vítima aproximadamente às 20 horas da noite; que o interrogando foi sozinho; que o interrogado pegou a carteira, cem reais e um celular; que o interrogando foi para a rua com os objetos; que o interrogando encontrou com a acusada Silvana na rua; que o interrogando junto com a acusada Silvana vendeu os objetos; que o interrogando foi abordado pela polícia; que o interrogado responde a outros processos”.

Assim, as provas produzidas judicialmente, em especial o relato da vítima, dos policiais que atuaram na ocorrência e a própria confissão do acusado,
demonstrando cabalmente
a autoria do apelante no crime previsto no

artigo 155, § 1º, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.